Tribunal: STF
Processo: ARE 1582372
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Piauí interpõe agravo (eDoc 40) contra a decisão (eDoc 38) que, ao consignar a incidência do Enunciado nº 282 da Súmula do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 33) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDoc 24):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA NÃO INTEGRA A LIDE. INCOMPETÊNCIA DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 
1. Isto, pois conforme relatado pelo embargante, o processo foi julgado por órgão incompetente para julgar o feito (1ª Câmara de Direito Público), posto que esta possui competência restrita aos processos que tenham tramitado em uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, dentre outros casos, os quais não se aplicam ao caso. 
2. O processo na origem foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina, não constando Fazenda Pública como integrante de um dos polos da lide, visto que a Equatorial, ora embargante, sendo a antiga Eletrobrás na época do ajuizamento da demanda, foi sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, não gozando das prerrogativas de Fazenda Pública.  
3. Embargos conhecidos e providos.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, apontando violação aos arts. 5º, XXXIII; 127, caput; 129, II e III; e 170, V, da Constituição Federal, e requer a reforma do acórdão que afastou a legitimidade do Parquet para a tutela coletiva, em sede de ação civil pública de natureza consumerista.

Sustenta que deve ser restabelecida a sentença de primeiro grau que impôs obrigações à concessionária quanto aos procedimentos de inspeção, cobrança, suspensão do fornecimento e negativação, a fim de impedir que o fornecimento ou a manutenção do serviço seja condicionado ao pagamento de multa ou débito apurado mediante vistoria unilateral.

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Tribunal de origem, para reconhecer a incompetência da 1ª Câmara de Direito Público para julgar o feito, com afirmação da competência da 1ª Câmara Especializada Cível, solucionou a controvérsia com fundamento na interpretação de norma infralegal local, mormente o art. 81-A, II, ‘j’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, bem assim a partir do conjunto fático-probatório, consoante demonstram os seguintes trechos do acórdão impugnado:

De fato, verifico a existência de omissão quanto a análise dos pontos levantados pelo embargante em seu recurso.
 Isto, pois conforme relatado pelo embargante, o processo foi julgado por órgão incompetente para julgar o feito (1ª Câmara de Direito Público), posto que esta possui competência restrita aos processos que tenham tramitado em uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, dentre outros casos, os quais não se aplicam ao caso. Vejamos o que preceitua o art. 81-A, II, “j”, do Regimento Interno do TJPI:
[...]
O processo na origem foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina, não constando Fazenda Pública como integrante de um dos polos da lide, visto que a Equatorial, ora embargante, sendo a antiga Eletrobrás na época do ajuizamento da demanda, foi sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, não gozando das prerrogativas de Fazenda Pública.
 Dessa forma há de se reconhecer a existência de omissão quanto ao equívoco no julgamento da presente lide, devendo ser reconhecida competência da 1ª Câmara Especializada Cível. 
Ademais, percebo ainda que tramitou perante a 1ª Câmara Especializada Cível sob relatoria do Desembargador Fernando Carvalho Mendes, o Agravo de Instrumento nº 2014.0001.005499-8, interposto nos autos da presente demanda. 
Tendo em vista a necessidade de anulação do acórdão, visto que foi proferido por órgão do TJPI incompetente no caso, desnecessário se faz a análise dos demais pontos levantados nos embargos de declaração.
[...]
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, ao tempo em que lhes concedo provimento, anulando o acórdão embargado (ID 3004334), diante da incompetência desta 1ª Câmara de Direito Público para julgar o feito, reconhecendo a competência da 1ª Câmara Especializada Cível, e devendo ser mantida a minha relatoria.


A eventual revisão desse pronunciamento demandaria a reapreciação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame dos fatos e das provas, providências incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos enunciados nºs 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente